Tribunal: TJDFT
Processo: 0745246-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Ausência de fundamentação adequada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o prosseguimento da fase executiva, sob fundamento de ausência de comprovação adequada do saldo devedor remanescente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que indeferiu o prosseguimento da execução observou adequadamente os requisitos de fundamentação previstos nos arts. 93, IX, da CF/1988 e 489 do CPC, considerando que os comprovantes de pagamento da parcela questionada já constavam dos autos.
III. Razões de decidir
3. A ausência de fundamentação constitui vício apto a gerar nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, devendo o magistrado apresentar fundamentação observando os requisitos do art. 489 do CPC, ainda que de maneira concisa, desde que enfrente as questões relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.
4. A decisão recorrida deixou de enfrentar adequadamente as questões suscitadas nos autos, limitando-se a apresentar exemplo isolado e deixando de apontar concretamente outros equívocos na documentação apresentada, tampouco determinou que o exequente procedesse a esclarecimentos adicionais, limitando-se a afirmar, de modo genérico, a existência de discrepâncias sem indicar precisamente quais valores estariam em desconformidade com a prova documental, configurando fundamentação insuficiente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão, retornando os autos à origem, com determinações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022; Lei no 4.591/1964, art. 67-A; Lei no 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339/RG (RE não identificado no voto).